Tribunal: STF
Processo: RHC 238557
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Homicídio tentado no contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Celso Luiz Augusto Pires contra decisão monocrática do Relator do RHC 189.114/MG, que negou provimento ao recurso (eventos 86 e 92).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio tentado no contexto de violência doméstica (art. 121, §2°, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, sem histórico de violência, ocupação lícita e residência fixa. Argumenta desnecessária a constrição cautelar ante Paciente idoso e enfermo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Decido. 



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “[...] De acordo com a nova sistemática processual implementada pela Lei 12.403/2011,o juiz, ao homologar a prisão em flagrante, deverá convertê-la em preventiva, acaso presentes seus pressupostos, ou conceder liberdade provisória ao autuado (artigo 310, I, do Código de Processo Penal). 



    As questões de saúde do indiciado, denotam condições clínicas que acometem indivíduos na sua faixa etária, em audiência de custódia disse ter recebido os remédios e os exames podem ser realizados mediante saídas temporárias. Não se cuida de enfermidade que imperiosamente impeça a custódia cautelar. 



    Ademais, não há como negar que afronta a ordem pública, um delito de tentativa de homicídio, já que foram desferidos facadas no pescoço da vítima, mesmo nesta senda indiciária de juízo de probabilidade, porquanto a vida ainda é de ser tida como nosso bem mais precioso. Ademais, o flagranteado, ainda com a faca na mão, ameaçou a Senhora Nayara Aparecida Pereira Pires que só não foi atingida porque saiu do local correndo. Tudo isso demonstra a necessidade de manutenção da ordem pública e justifica a conversão da prisão em preventiva. 



    Aqui temos uma gravidade concreta, uma tentativa de feminicídio, delito que avilta e que tem recebido campanhas de combate frequentes do CNJ e TJMG. O rigor no enfrentamento não pode destoar do rigor em salvaguardar a vítima quando diante de fato concreto. Será que devemos dar voz a Augusto dos Anjos até aqui? ("a mão que afaga é a mesma que apedreja")? 



    Diz a doutrina: 



    Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011,p.652) acerca da ordem pública: Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.



    Realmente a custódia preventiva apresenta aspectos negativos.... Todavia, ainda que medida excepcional, não pode ser menosprezada. 



    Com efeito, ela se justifica por sua finalidade tríplice: é providência de segurança, é garantia da execução da pena e asseguradora da boa prova processual. No primeiro caso, evita que o delinquente pratique novos crimes e que seja vítima de vindita popular, do ofendido ou de sua família. No segundo, garante a execução da pena, impedindo sua fuga, dessarte, subtraindo-se aos efeitos penais e mesmo civis da condenação. No terceiro, diz respeito à instrução criminal, obstando a ação do criminoso...(NORONHA, Edgar Magalhães. Processo. 19 ed. São Paulo: Saraiva. p.172). Penal 



    Destarte, converto a prisão em flagrante em preventiva de CELSO LUIZAUGUSTO PIRES.” (e-STJ, fls. 117-118, grifou-se).



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    “[...] Contra as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva insurge-se a presente impetração, contudo, razão não lhe assiste. É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo ou à ordem pública. 



    Assim, no caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da ordem pública e integridade física e psicológica das vítimas, sobretudo considerando a gravidade concreta do crime, em que o paciente teria, por motivo fútil, desferido vários golpes de faca em região vital da ofendida, sua esposa E. S. P., só não ceifando a vida dela por circunstâncias alheias a sua vontade, considerando que a vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao hospital. Ainda nas mesmas condições fáticas, o denunciado em posse de uma faca ameaçou de morte a ofendida N. A. P. P. sua nora. 



    Certo é que, nos termos do art. 312 do CPP, o presente writ veio acompanhado de documentos suficientes a se concluir pela existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.”(e-STJ, fl. 309, grifou-se).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria tentado matar a vítima, sua esposa, por motivo fútil, mediante golpes de faca, não consumando seu intento porque a vítima foi socorrida por vizinhos. Consta, ainda, que o acusado ameaçou a nora com a faca na mão. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente